Tribunal: TJMT
Processo: 1010927-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010927-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVONETE AZAMBUJA POSCA - CPF: 458.336.991-34 (APELANTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IVONETE AZAMBUJA POSCA
.

APELADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito (R$ 213,98 – 06/05/2018) e de indenização por danos morais, em razão de alegada inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes foi indevida por inexistência do débito;

(
ii
) saber se tal inscrição configura dano moral indenizável, bem como o valor da eventual reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia, na condição de fornecedora de serviço público essencial, sujeita-se à responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

4. Verificada a ausência de prova da existência do débito e da relação jurídica subjacente, restou caracterizada a indevida inscrição do nome da apelante nos cadastros restritivos, o que, por si, configura dano moral presumido.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o abalo moral decorrente da negativação indevida como hipótese de dano moral puro, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

6. Mostra-se adequada e proporcional a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e da função reparadora e pedagógica da sanção civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem prova da existência da relação contratual e do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral presumido.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nestes casos, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 43; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, Súmula 479; TJMT, Ap.
Cív
. 1030098-
05.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em demanda que objetivava a declaração de inexistência do débito sub judice (R$ 213,98 – 06/05/2018), bem como a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suposta inscrição indevida do nome da parte apelante nos cadastros de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da
concessionária de energia elétrica
.

2. Da ocorrência do dano moral.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID 305578873), requerendo, em preliminar, o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte apelante, bem como o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, impugna as alegações da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
IVONETE AZAMBUJA POSCA.

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em demanda que objetivava a declaração de inexistência do débito
sub judice
(R$ 213,98 – 06/05/2018), bem como a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suposta inscrição indevida do nome da parte apelante nos cadastros de proteção ao crédito, por débito inexistente.

VOTO PRELIMINAR

1.
Preliminares suscitadas em contrarrazões pela parte apelada, ENERGISA MATO GROSSO – Distribuidora de Energia S.A.

1.1. Do indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a parte não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

1.2. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.
Da conduta ilícita da
concessionária de energia elétrica
.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte apelante deve ser rejeitada, uma vez que a prestação
de serviço pela empresa apelada
foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito
(R$ 213,98 – 06/05/2018)
, por débito inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

É defeituosa a conduta do credor quando inscreve o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes por débito inexistente, constituindo-se em caso de dano moral puro.

In
casu
, ficou evidenciado nos autos que a apelada, na condição de fornecedora de serviços e, portanto, sujeito passivo da responsabilidade civil objetiva consumerista, deixou de demonstrar a existência de relação contratual válida ou qualquer outro fundamento jurídico que autorizasse a inscrição da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Ness
e sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela instituição de ensino requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por Luciene Gomes Ferreira, declarando a inexistência de débitos, determinando a exclusão de restrições creditícias e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A autora interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração do valor indenizatório para R$ 30.000,00 e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da contratação eletrônica que justifique a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais e honorários advocatícios deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre estudante e instituição de ensino, com inversão do ônus da prova.

A ausência de assinatura física ou eletrônica idônea no suposto contrato, aliada à inexistência de prova robusta da anuência da autora, impede o reconhecimento da validade da contratação.

Prints de telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova hábil da relação jurídica.

A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in
re

ipsa
, ensejando reparação.

O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais se mostra proporcional, considerando as circunstâncias do caso.

Os honorários advocatícios fixados com base no valor da condenação revelaram-se irrisórios, devendo ser fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1.800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido, tão somente para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 1.800,00.

Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura válida ou de meios seguros de autenticação inviabiliza a comprovação da contratação por meio eletrônico. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, passível de indenização. 3. A fixação dos honorários deve observar o art. 85, §8o, do CPC quando o valor da condenação resultar em verba irrisória.”

(N.U 1030098-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Desse modo, tenho que restou comprovada a responsabilidade indenizatória da empresa
apelada
, diante da fragilidade da prova produzida
(telas sistêmicas)
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.2. Da
existência
de prova do dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte apelante, em virtude da indevida da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir
Valler
, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir
Valler
- A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.a ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a simples manutenção indevida de inscrição em órgão de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO E PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É ilícita e, configura fato do serviço ensejador de reparação por dano moral, a manutenção da inscrição do consumidor em banco de dados de proteção ao crédito, após a celebração de acordo e pagamento da dívida por parte do consumidor, sendo dispensável a demonstração do prejuízo, por ser ele “in
re

ipsa
”. Inteligência do art. 302, p. ú., do CPC, dos
arts
. 14, “caput” e §3o, I e II, e 43, §1o, ambos do CDC, e de precedente do STJ.
2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteando-se pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente a empresa, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos
arts
. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, do art. 6o, VI e VII, do
CDC ,
e do art. 5o, V e X, da Constituição Federal.

(N.U 0025428-44.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022) (grifo nosso).

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte apelante, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios, indenizáveis,
portanto
.

2.3.
D
o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a fixação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte apelante, em razão da indevida inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de débito inexistente (R$ 213,98 – 06/05/2018).
A quantia estipulada atende
ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte apelada, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim
de declarar inexistente o débito sub judice
(R$ 213,98 – 06/05/2018), bem como
condenar a
concessionária
apelada ao pagamento de indenização título de danos morais para o importe de
R$
5
.000,00 (quatro mil reais)
.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025